Tribunal: TJSP
Processo: 0006392-79.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO DE IPVA – Advogada que ingressou com cumprimento de sentença alegando que patrocinou a defesa da autora Doraci Pereira nos autos da ação ordinária de cobrança" em face da "Municipalidade de Santo André", a fim de pleitear expurgos inflacionários URV – Pela documentação dos autos verifica-se que a ação de conhecimento de no

Ementa:
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO DE IPVA – Advogada que ingressou com cumprimento de sentença alegando que patrocinou a defesa da autora Doraci Pereira nos autos da ação ordinária de cobrança" em face da "Municipalidade de Santo André", a fim de pleitear expurgos inflacionários URV – Pela documentação dos autos verifica-se que a ação de conhecimento de no 0017587-08.2012.8.26.0554 movida por Doraci Pereira se deu em face da Fazenda do Estado de São Paulo e diz respeito ao cancelamento dos IPVAS incidentes sobre o veículo de placas CJX-8041, que culminou com o cancelamento dos IPVAS dos anos de 2001 a 2005, não indenização em danos morais e cada parte suportando seus patronos, ante a sucumbência recíproca – Em nenhum momento a advogada Janaína Garcia Baeza foi contratada pela então autora da ação de conhecimento para patrocinar a sua defesa nos autos da ação declaratória, tendo nomeado o Dr. Marcelo Zerlin – Cumprimento de sentença ajuizado em relação à ação diversa - Inexistência de título executivo – Sentença que acolheu a impugnação para extinguir a pretensão executória e condenou a advogada subscritora ao pagamento de honorários advocatícios – Manutenção da sentença - Honorários advocatícios devidos - Princípio da causalidade – Precedente do C. STJ - Honorários recursais arbitrados – Recurso não provido.